Tribunal: TJES
Processo: 5003141-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003141-40.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL
DO DEVEDOR. PORÉM A

CORRESPONDÊNCIA SEQUER FOI
ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
DO CONTRATO
.
A.R COM A INFORMAÇÃO. NÚMERO INEXISTENTE
.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor
(Súmula n. 72/STJ)
, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).
2
.
Analisando as razões e os documentos trazidos,
embora
a notificação extrajudicial do agravado
tenha sido
enviada
ao
mesmo endereço constante do contrato,
percebe-se,
de outro modo,
que a mesma sequer chegou a ser entregue naquele endereço, haja vista que
há
informação no A.R

que a correspondência não pode ser entregue no endereço pelo seguinte motivo: “
Não exi
s
te número
”.

3
.
Assim, embora seja prescindível que o seu recebimento seja feito pela pessoa do devedor, nos exatos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício, há minimamente que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço indicado no contrato.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
Embargo
s
de Declaração prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, CONHECER e NEGAR provimento ao presente recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003141-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO - ES8626-A
AGRAVADO: F F QUALITY - MARMORES & GRANITOS LTDA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Cinge-se o recurso a análise dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, com vias de deferir a medida de busca e apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Pois bem.

Da mesma forma que consignei no exame liminar, não encontrei elementos capazes para concessão da medida de busca e apreensão. Explico.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada, enviada por Cartório de Títulos e Documentos, e entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes. (AgInt no AREsp 894.433/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 16/06/2017).

Analisando as razões e os documentos trazidos, embora a notificação extrajudicial do agravado tenha sido enviada ao mesmo endereço constante do contrato, percebe-se, de outro modo, que a mesma sequer chegou a ser entregue naquele endereço, haja vista que há informação no A.R que a correspondência não pode ser entregue no endereço pelo seguinte motivo: “Não existe número”.

Assim, embora seja prescindível que o seu recebimento seja feito pela pessoa do devedor, nos exatos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício, há minimamente que a notificação extrajudicial seja recebida no endereço indicado no contrato. Neste sentido:

[...]
É dizer, embora seja desnecessária a assinatura de próprio punho do devedor no aviso de recebimento, é certo que a notificação precisa, ao menos, ser recebida, o que não ocorreu no caso vertente, no qual o aviso foi devolvido sem nenhuma assinatura, por estar o destinatário ausente. Não houve, pois, a pessoal notificação da requerida
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170219587, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021).
(grifei)

Neste contexto, e
mbora de fato conste protesto do título,
se vê
que a intimação d
a

parte
devedor
a
se deu por edital,
ao passo que
deveria
m
ter
sido
esgotad
as
as possibilidades de intimação pessoal do devedor
por meio do cartório,

não aplicando-se
à hipótese
a regra d
o art. 15 da Lei 9.492/
97
.

N
o mesmo sentido já se manifestou este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A comprovação da mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, consoante orientação da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/88 (com redação dada pela Lei nº 13.043/2014), para que o devedor seja constituído em mora na ação de busca e apreensão, é indispensável a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. O Aviso de Recebimento foi devolvido ao remetente com o registro de não procurado. No entanto, anterior à data da efetivação do AR, a exequente protestou o título, tendo sido publicado o edital. 4. A jurisprudência consolidada sobre o tema considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor, o que, na espécie, não ocorreu
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200074194, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022) (grifei)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/96. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. MORA NÃO DEMONSTRADA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3.
A comprovação da mora mediante protesto do título com intimação por edital só se legitima quando esgotados os demais meios de localização do devedor, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários advocatícios recursais. (TJES, Apelação, 038170049613, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 31/07/2018) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PROVA DA MORA NÚMERO INEXISTENTE PROTESTO POR EDITAL INVALIDADE AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR RECURSO IMPROVIDO. 1. A notificação extrajudicial do devedor caracteriza-se como requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta acarretará na extinção do processo por decisão terminativa. Precedentes.
2. Na hipótese vertente, a notificação extrajudicial que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante não foi entregue no endereço da devedora, pelo motivo constante no documento de fls. 56 e 63/65 (o número indicado no endereço de destino ser inexistente)
. 4. Nessa esteira, não demonstrado que a recorrente esgotou todos os meios de localização da devedora/apelada, antes de realizar o ato pela via editalícia, sendo-lhe oportunizado pelo magistrado de primeiro grau prazo para novas diligências nesse sentido, não há razões para reformar a sentença proferida. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 047170002118, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)
(grifei)

P
ortanto,
considerando a ir
regularidade na
notificação extrajudicial, ausente a relevância na fundamentação capaz de conceder o efeito pretendido neste recurso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo Prejudicado
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.